Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. FASE DISCURSIVA. DISSERTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente alega que foi indevidamente eliminada do concurso público, pois sua nota na dissertação teria sido diminuída injustificadamente; requer o reconhecimento de inexistência de erros em sua dissertação e sua reintegração ao certame. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a nota atribuída à recorrente na dissertação, que acarretou sua eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Tema 485/STF, os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade.
4. Ausente flagrante ilegalidade, é vedado ao Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas e notas, razão pela qual a improcedência deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.